Tribunal: TJPA
Processo: 0813098-81.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0813098-81.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: JEAN THOMAS SA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NO PRAZO LEGAL. GARANTIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de desaforamento formulado pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, com fundamento no art. 428 do CPP, visando à transferência do julgamento da Ação Penal n.º 0064728-46.2015.8.14.0006 para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, em razão do excesso de serviço e da impossibilidade de realização do julgamento no prazo de seis meses após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, ocorrido em 16/10/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o comprovado excesso de serviço na comarca de origem, que impede a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri no prazo legal, justifica o desaforamento do feito, nos termos do art. 428 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento constitui medida excepcional, que exige fundamentação concreta, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

4. O art. 428 do CPP autoriza o desaforamento quando comprovado excesso de serviço que inviabilize o julgamento no prazo de seis meses após o trânsito em julgado da pronúncia.

5. O acervo processual elevado (573 feitos, sendo 154 aguardando julgamento pelo júri) e a insuficiência de servidores (7, quando o recomendado é 10) demonstram objetivamente a sobrecarga da unidade jurisdicional.

6. A demora na realização do julgamento não decorre de conduta da defesa, evidenciando prejuízo à duração razoável do processo.

7. A garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) prevalece, no caso concreto, como fundamento para a adoção da medida excepcional.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará admite o desaforamento em hipóteses análogas, quando comprovado o excesso de serviço e a impossibilidade de julgamento em prazo razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. O desaforamento é admissível quando comprovado excesso de serviço que impeça a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri no prazo legal.

2. A garantia da razoável duração do processo justifica a mitigação do princípio do juiz natural em situações excepcionais devidamente demonstradas.

3. A ausência de contribuição da defesa para a demora reforça a necessidade de deslocamento da competência para assegurar a celeridade processual.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 428.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Desaforamento de Julgamento nº 0811212-52.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 31.01.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do pedido e, no mérito, julgar procedente, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Desaforamento de Julgamento formulado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA, com fundamento no art. 428 do Código de Processo Penal, visando à alteração do foro competente para o julgamento da Ação Penal n.º 0064728-46.2015.8.14.0006, movida em desfavor de JEAN THOMAS SA COSTA.

O juízo requerente representa pelo deslocamento da competência para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, em razão do comprovado excesso de serviço e da consequente impossibilidade de realização da sessão de julgamento no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da pronúncia (decisão/representação
ID 27928776
).

Consta dos autos que a decisão de pronúncia do réu transitou em julgado em
16/10/2017
, sem que houvesse viabilidade de designação de pauta em tempo razoável na comarca de origem.

As partes foram devidamente cientificadas da representação, com manifestação favorável da Defesa (
ID 27928777
) e do Ministério Público (
ID 27928778
). Nesta instância, após despacho inicial (
ID 27943661
) e regular remessa (
ID 35425229
), os autos foram submetidos à Douta
Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo deferimento do pedido (
ID 35793074
).

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo Juízo requerente merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural. Contudo, no caso concreto, a manutenção da competência no foro de origem representaria ofensa a outro princípio constitucional de igual envergadura: o da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), tornando a medida excepcional um imperativo de justiça.

O art. 428, da Lei Adjetiva Penal, assim disciplina:

O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

Na hipótese em apreço, como bem explana o Juízo requerente, o excesso de serviço na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua é notório. A representação da magistrada de origem (
ID 27928776
) aponta um acervo ativo de
573 feitos
, com
154 processos aguardando julgamento pelo Júri
, e uma estrutura com
apenas 7 servidores
, quando o recomendado pelo CNJ seria 10. Tais circunstâncias, aliadas ao reduzido número de serventuários, impõem um prejuízo incontornável à celeridade processual.

Esta Egrégia Seção de Direito Penal tem reiteradamente deferido pleitos semelhantes, oriundos da mesma comarca, como se observa no seguinte julgado, citado no parecer ministerial:

EMENTA: DESAFORAMENTO - EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO - EXISTÊNCIA DE FATOS OBJETIVOS - DEFERIMENTO. -
Defere-se o pedido de desaforamento quando há fatos objetivos que demonstram excesso de serviço a impossibilitar o julgamento pelo Tribunal do Júri no prazo de 06 meses, contados do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. - Comprovado nos autos o excesso de serviço e a impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento do acusado é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos 427 e 428 do CPP. - Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente, para desaforar o julgamento do Tribunal do Júri para a Comarca da Capital.
Decisão unânime. (TJPA, Desaforamento de Julgamento Nº 0811212-52.2022.8.14.0000, Relatora: Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, Julgado em 31/01/2023)

–

grifo nosso.

Assim, restando cabalmente demonstrado o excesso de serviço e a ausência de culpa da defesa na demora para a realização do julgamento, o deferimento do pedido de desaforamento é medida que se impõe, em homenagem à eficiência e à celeridade da prestação jurisdicional.

DISPOSITIVO.
Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (
ID 35793074
), conheço do pedido e, no mérito, o
DEFIRO
, para determinar o desaforamento do julgamento do réu
JEAN THOMAS SA COSTA
, referente à Ação Penal n.º
0064728-46.2015.8.14.0006
, para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, a ser definida por distribuição.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desa. ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 26/05/2026